Tribunal: TJDFT
Processo: 0746919-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada.
2. O embargante alega omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da tramitação de ação rescisória, contradição na aplicação da taxa SELIC e omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de: (i) omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da tramitação de ação rescisória; (ii) contradição na aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado; e (iii) omissão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão quanto à prejudicialidade externa, pois o acórdão analisou detidamente a questão e consignou expressamente a aplicação do art. 969 do CPC, o qual estabelece a possibilidade de cumprimento da decisão rescindenda, independentemente da propositura de ação rescisória.
5. De igual forma, quanto à aplicação da taxa SELIC, pois o acórdão consignou expressamente a metodologia de cálculo adotada em consonância com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ.
6. No tocante à alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até eventual declaração de inconstitucionalidade, especialmente quando a matéria está sendo discutida no STF por meio da ADI no 7.435/RS. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 10. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 11. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 12. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (0750184-10.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.).
7. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo desnecessário o prequestionamento numérico quando as questões debatidas foram objeto de decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "Os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicados até eventual declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, não se mostrando adequado o controle difuso em sede de embargos de declaração quando a matéria encontra-se em discussão no Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 15-12-2020; STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016; TJDFT, AI 0750184-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.